Tribunal: TJDFT
Processo: 0708760-76.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
CONSUMIDOR. QUITAÇÃO DE SALDO DEVEDOR DO CARTÃO DE CRÉDITO - BOLETO POR WHATSAPP - BENEFICIÁRIO DIVERSO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - FORTUITO INTERNO - FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA - INEXISTÊNCIA. FRAUDE - CUIDADOS MÍNIMOS - INOBSERVÂNCIA - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora.
2. A Súmula no 479 do STJ, dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
3. Na origem, a parte autora relata que entrou em contato com o Banco Pan S.A. e firmou um acordo para quitação do saldo devedor de seu cartão de crédito, tendo a instituição financeira encaminhado à requerente, via aplicativo WhatsApp, o boleto. Em 09/11/2023, efetuou o pagamento do boleto, no valor de R$ 2.544,34. Informa que as cobranças não cessaram. Requer a condenação da parte ré ao ressarcimento de R$ 5.132,68, que corresponde ao dobro do cobrado indevidamente, e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00.
4. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, o que ensejou a interposição do presente recurso inominado pela autora.
5. É de se notar que a parte autora acostou aos autos prints de mensagens de textos, mantidas por aplicativo, que atestam a utilização de contato com número diverso do oficial do canal de atendimento do requerido (ID 62651251), o que denota que, inicialmente, a consumidora não se comunicou com qualquer número do SAC do banco ou com algum dos números indicados no site da instituição.
6. Acrescento que não há provas também de que a autora tenha sido direcionada para uma conversa de WhatsApp após entrar em contato com o SAC do banco.
7. Ao manter contato por meio de telefone não oficial do banco, a autora facilitou a aplicação do golpe, pois não houve qualquer indicação de se tratar de conversa com preposto do banco réu, nem que foram disponibilizadas informações sobre o detalhamento da dívida do cartão de crédito.
8. No caso, não restou caracterizada a ocorrência de fortuito interno atribuído à instituição financeira, porquanto a autora não trouxe provas de que tenha mantido contato pelo SAC do banco réu ou que fora direcionada para conversa de WhatsApp, por culpa do réu. Acrescenta-se que a autora pagou o boleto sem atentar que o beneficiário (ID 62651243, fl. 02) não era a instituição com quem tinha relacionamento e o fez mesmo diante de conversas estabelecidas com canal de comunicação não utilizado pelo réu. Observo, inclusive a divergência do próprio endereço da autora no boleto original (ID 62651242).
9. Tais elementos de prova, considerados no seu conjunto, apontam para uma atitude imprudente da autora, que criou a própria fragilidade em que se enredou, não indicando qualquer participação do recorrido.
10. Verifica-se que a autora não agiu com a devida cautela no momento de quitar o débito e não se atentou para os detalhes da fraude, o que traz para si a culpa pelo ocorrido.
11. Na forma do art. 14, do CDC, o fornecedor responde pelos danos de que forem vítimas os seus consumidores, ressalvados os casos de culpa exclusiva do próprio consumidor ou de terceiros. Não comprovado de que forma o recorrido tenha contribuído para a fraude e mostrando-se evidente, como no caso se mostra, que a fraude ocorreu por culpa exclusiva da autora/consumidora, é caso de afastar-se a responsabilidade do recorrido.
12. A r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
15. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.